Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-36.2024.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004631-36.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANTONIO MARINO FURLAN - CPF: 581.947.389-20 (APELADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE FURLAN - CPF: 780.165.331-91 (APELADO), JANIE REGINA FURLAN - CPF: 738.242.599-15 (APELADO), PEDRO OTAVIO WIGGERS FURLAN - CPF: 055.564.249-69 (APELADO), JULIA MARIA WIGGERS FURLAN - CPF: 055.564.359-01 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR FALECIDO – AÇÃO PROPOSTA DIRETAMENTE CONTRA OS HERDEIROS – INVENTÁRIO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PARTILHA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIZAÇÃO SOMENTE APÓS O EFETIVO RECEBIMENTO DA HERANÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil, a herança transmite-se aos herdeiros como uma universalidade de bens indivisível, cuja partilha é condição necessária para a individualização das responsabilidades patrimoniais. Antes da partilha, os herdeiros não respondem pessoalmente pelas dívidas do falecido, cabendo ao espólio figurar no polo passivo das ações ajuizadas.

Na hipótese em que o inventário está regularmente em curso e ainda não finalizado, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros. Precedentes do STJ e tribunais estaduais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação monitória nº 1004631-36.2024.8.11.0037, movida em face de JULIA MARIA WIGGERS FURLAN E OUTROS, reconheceu a ilegitimidade passiva das partes requeridas e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, o recorrente alega que a sentença contrariou dispositivos legais e a jurisprudência, pois os herdeiros são sim legitimados passivos em ação voltada à cobrança de dívida do falecido, desde que tal responsabilidade se limite ao valor da herança recebida, nos termos do art. 1.997 do Código Civil e do art. 796 do CPC.

Argumenta que não se exige, para fins de responsabilização dos herdeiros, a finalização formal do inventário ou a lavratura da partilha. Basta, segundo o apelante, que haja sucessão causa mortis e que os herdeiros detenham a posse ou administração dos bens herdados.

Sustenta que a universalidade dos bens do falecido pode ser responsabilizada pela dívida por meio dos sucessores diretos, e que o reconhecimento da ilegitimidade passiva acaba por frustrar o direito do credor, promovendo uma situação de impunidade patrimonial incompatível com os princípios da boa-fé e da função social da herança.

Relata que, conforme a jurisprudência consolidada, ainda que o inventário não tenha sido encerrado, os herdeiros podem ser demandados em nome próprio, desde que a condenação se limite ao valor do acervo hereditário, hipótese que se observa no presente caso.

Cita precedentes que admitem a legitimação subsidiária dos herdeiros nas hipóteses em que o espólio não é formalmente constituído ou não está sendo adequadamente representado, como forma de garantir o direito de ação do credor e de resguardar a efetividade jurisdicional.

Destaca que o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros, nos moldes adotados pela sentença, conduz ao esvaziamento do processo, frustrando a tutela jurisdicional buscada, o que afronta os princípios da efetividade, celeridade e instrumentalidade do processo.

Afirma que os herdeiros não podem se beneficiar da inércia ou lentidão do processo de inventário para se eximirem da responsabilidade pela dívida herdada, especialmente quando a execução se dá nos limites do acervo sucessório, conforme requerido.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva dos herdeiros, com o consequente prosseguimento do feito monitório, inclusive com a conversão em título executivo judicial, nos moldes do art. 701 do CPC.

Contrarrazões, no id. 312777892, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A., contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros de Jaime Furlan e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A controvérsia posta à apreciação deste colegiado se reveste à definição da legitimidade passiva dos herdeiros do de cujus para responderem, em nome próprio, por dívida originária contraída por este perante a instituição bancária ora apelante, antes do encerramento do processo de inventário e da partilha dos bens.

Pois bem. A sentença recorrida bem delineou os contornos da controvérsia, apontando que, nos termos dos artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil, a herança transmite-se automaticamente com o falecimento do autor da herança, formando uma universalidade jurídica de bens indivisível até a partilha, momento a partir do qual é possível aferir e individualizar a responsabilidade patrimonial de cada herdeiro, na exata proporção de sua cota-parte.

Com efeito, enquanto não encerrado o inventário e formalizada a partilha, a responsabilidade por dívidas do falecido não pode ser atribuída diretamente aos herdeiros, sob pena de violação à sistemática do direito sucessório, que exige a devida individualização do quinhão para que haja eventual imputação de responsabilidade pessoal.

Consoante consignado na sentença:
“Apenas com a homologação da partilha judicial ou lavratura da escritura pública, no caso do inventário extrajudicial, é que o acervo hereditário se individualiza, permitindo a responsabilização patrimonial pessoal dos herdeiros, na proporção do quinhão recebido.”

E mais adiante:
“Ademais, é pacífico o entendimento dos Tribunais no sentido de que
somente após o efetivo recebimento da herança é que os herdeiros podem ser responsabilizados por dívidas do falecido
, na proporção de sua cota-parte. Enquanto não concluído o inventário, a legitimidade para figurar no polo passivo é do espólio, e não dos herdeiros.”

Neste sentido, colaciono a jurisprudência citada na sentença:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVEDOR FALECIDO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA OS HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ABERTURA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E NÃO DOS HERDEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1 - Conforme disposto nos artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil, os bens deixados pelo titular da herança transmitem-se imediatamente aos sucessores, formando um todo indivisível e que será objeto de divisão entre os herdeiros apenas por ocasião da homologação da partilha do patrimônio do falecido. 2 - Enquanto não ultimado o inventário e a partilha dos bens deixados pelo falecido, os sucessores não terão percebido sua quota-parte da herança, não sendo devido, portanto, que sejam incluídos no polo passivo, já que somente devem responder pelo débito na proporção do respectivo quinhão e após o seu recebimento. Nessa linha de raciocínio, falecido o devedor original e ainda não concluído o inventário, com a partilha dos bens deixados pelo extinto, a legitimidade passiva para figurar no polo passivo de lide decorrente de negócios jurídicos praticados pelo falecido é do espólio e não dos herdeiros. Apelação Cível provida”
(TJDF, 0705950-61.2020.8.07.0006, Relator: ANGELO PASSARELI, Julgamento: 24/11/2021, 5ª Turma Cível, Publicação: PJe: 29/11/2021).

No caso concreto, como bem ressaltado pela sentença, o processo de inventário do de cujus (autos nº 0005629-02.2016.8.11.0037) ainda não se encontra finalizado, inexistindo alvarás expedidos em favor dos herdeiros, tampouco deliberação conclusiva quanto à partilha dos bens.

A responsabilidade dos herdeiros, portanto, é ainda difusa, abstrata e inapta a ensejar imputação direta, na ausência de quinhões individualizados.

É certo que a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a responsabilização subsidiária dos herdeiros quando o espólio não foi constituído ou não há processo de inventário em curso. Entretanto, não é este o caso dos autos, visto que há inventário judicial tramitando regularmente e sem encerramento, conforme consulta processual efetivada nos próprios autos.

Assim, não há qualquer nulidade na sentença apelada, tampouco violação aos artigos 1.997 do Código Civil ou 796 do CPC. Ao contrário, trata-se de decisão que aplica corretamente a técnica processual e respeita os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025